Tribunal: TJMT
Processo: 1056379-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056379-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR FERLIN - CPF: 892.671.251-68 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA - CNPJ: 13.416.634/0001-71 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADESÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não aderiu a associação e tampouco autorizou o desconto em seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obrigando a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAI

Recurso Inominado:

1056379-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ademir Ferlin

Recorrido(s):

União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 121,07 (cento e vinte e um reais e sete centavos), com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso/prejuízo/desembolso (artigo 398, do Código Civil), com fulcro no artigo 406, do Código Civil.

Saliento que deixo de determinar a devolução das demais parcelas descontadas ao longo do processo, uma vez que a parte autora, apesar de ter solicitado, não foi capaz sequer de juntar aos autos extrato demonstrando que continuaram a ocorrer e até que mês.

Em relação os descontos pretéritos, também deixo de determinar qualquer devolução, diante do reconhecimento da coisa julgada material, já que a parte só alegou a ilegalidade de UM DESCONTO no valor de R$121,07 (cento e vinte e um reais e sete centavos), havendo de ser presumida sua concordância com todos os anteriores.”.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pretende que sejam declarados indevidos todos os lançamentos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, condenado também no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, além da devolução dos valores descontados indevidos ser em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Pois bem. O caso concreto se refere a descontos realizados no benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 121,07, durante 20 meses, sobre a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”, a qual não aderiu.

Não havendo comprovação, nos autos, do interesse do Autor em se filiar aos quadros Associativos da Ré, já que o único documento juntado foi um termo de adesão com assinatura visivelmente diversa das demais constantes dos autos, era realmente de rigor o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, além da inexigibilidade de todo e qualquer valor que foi descontado a título de contribuição ou taxa associativa. Lembre-se que
"ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado"
(art. 5º, XX, da CF/88).

Diferente do que foi afirmado na sentença, o autor não discute APENAS o desconto no valor de R$ 121,07, mas sim a ilegalidade nos descontos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, sendo evidente que a importância debitada não era fixada, variando mês a mês.

Ademais, no rol dos pedidos finais o reclamante pugna pela suspensão dos descontos e devolução em dobro dos valores cobrados. Ao limitar a devolução ao valor único de R$ 121,07, evidente que haverá o enriquecimento ilícito da parte contrária, o que é vedado por esse ordenamento jurídico.

No tocante à devolução em dobro pleiteada pela Autora, é cediço que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC,
"Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Portanto, no caso concreto, o desconto sem contrato que o autorize é considerado indevido, razão pela qual, é de rigor a reforma da sentença neste ponto, condenando-se a Ré à realização da devolução em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário.

Quanto ao dano moral, evidente que a criação de um vínculo associativo sem qualquer rigor na conferência da veracidade e autenticidade da contratação e, consequentemente, o desconto de valores sem a autorização do titular do benefício previdenciário configuram condutas contrárias à boa-fé objetiva.

O caso dos autos se revestiu de excepcionalidade apta a justificar o acolhimento de indenização por dano moral, na medida em que o autor foi privado de receber, na integralidade, seu benefício previdenciário, o qual possui natureza alimentar.

Neste contexto em que o aposentado ficou privado de parte do numerário destinado à sua sobrevivência, é inequívoco que o ocorrido extrapolou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10395471220218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-MT 10007691720218110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente
. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001334-48.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para que a reclamada seja condenada a devolver em dobro, todos os valores descontados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “contribuição UNIBAP”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do primeiro desconto, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025